Tribunal: TJDFT
Processo: 0700689-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DESPACHO Vistos. Em observância ao disposto nos artigos 9° e 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se das preliminares/prejudiciais de mérito suscitada(s) pela parte agravada em suas contrarrazões (ID 13988596). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora